Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2o-A DA LEI 7.716/89. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 2o-A da Lei 7.716/89 consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
2. Mantém-se a condenação da acusada quando está presente o teor depreciativo da expressão utilizada, comprovando-se o elemento subjetivo do crime, qual seja, a intenção de ofender a vítima em razão da cor de sua pele.
3. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
4. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, se revela proporcional e razoável, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, necessária a manutenção doquantum.
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e não provida.